Tribunal: STF
Processo: RE 92875
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-23
Data de publicação: 1980-09-23

Ementa:
PENAL. FURTO. REINCIDÊNCIA. SE OCORRE REINCIDÊNCIA, QUE SEMPRE AGRAVA A PENA, NÃO HÁ LUGAR PARA APLICAR-SE A PENA MINIMA (COD. PENAL, ART.44, I). IMPOSSÍVEL, IGUALMENTE, A CONCESSÃO DE "SURSIS"
(COD. PENAL, ART. 57, I, C/C ART. 46, CAPUT).